Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CORROBORAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FIXADA. INADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Lesão Corporal.
2. Para reconhecimento de Legítima Defesa é necessário a comprovação do uso moderado dos meios necessários e proporcionais para repelir eventual e injusta agressão, inocorrente na hipótese, em que o agressor agiu sem qualquer moderação e com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões demonstradas no laudo pericial.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Lesão Corporal, assim como a qualificadora em razão de o delito ter sido praticado contra o irmão do acusado, que se prevaleceu das relações domésticas de coabitação, mostra-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
4. Conquanto não observados os critérios legais que devem nortear a dosimetria da pena, deve ser mantido o quantum da reprimenda fixado na sentença em patamar inferior ao devido, dada a impossibilidade de correção do provimento condenatório em prejuízo do réu em razão da interposição exclusiva de recurso pela defesa (reformatio in pejus).
5. Apelação criminal conhecida e não provida.